Tribunal: STF
Processo: ARE 1386373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO: REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO BASE E VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES. SÚMULA Nº 16 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    8.1. Atente-se, inicialmente, que o adicional de horas extras é um direito constitucional, previsto no art. 7º, XVI da Constituição Federal (e repetido no art. 95, VIII da Constituição do Estado de Goiás) que dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal trabalhada: ART. 7º. SÃO DIREITOS DOS TRABALHADORES URBANOS E RURAIS, ALÉM DOS OUTROS QUE VISEM À MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO SOCIAL: (…) XVI- REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR, NO MÍNIMO, EM CINQUENTA POR CENTO À DO NORMAL. Dessa maneira, mesmo que não existisse expressa previsão sobre o adicional de hora extra na Lei Municipal Complementar nº 03/2001 (arts. 73, VII, 92 e 93), trata-se de um direito fundamental previsto na Constituição e, portanto, com eficácia legal e aplicação imediata.



    8.2. Anote-se que o art. 39, § 3º, da Magna Carta, estendera o mesmo direito aos servidores ocupantes de cargo público (regime estatutário). O TJGO já decidira nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE COBRANÇA. PROFESSOR ESTADUAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEVIDO E REFLEXOS LEGAIS DECORRENTES. 1 - O ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTENDEU O DIREITO AO ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJEITOS AO REGIME ESTATUTÁRIO (CARGO PÚBLICO). DESSE MODO, QUANDO UM PROFESSOR ESTADUAL SUBSTITUI OUTRO EM SUAS FUNÇÕES, NÃO SE JUSTIFICA SUA REMUNERAÇÃO APENAS COM BASE NA CARGA HORÁRIA, EXIGINDO-SE O PAGAMENTO DO EXCEDENTE EXTRAORDINÁRIO (HORAS EXTRAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS), TENDO EM VISTA QUE, EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO, TEVE JORNADA SUPERIOR À LEGALMENTE PREVISTA NA LEI Nº 13.909/2001, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO E O PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. 2 - DEMONSTRANDO-SE QUE A SENTENÇA OBSERVOU OS LIMITES DA CAUSA, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REMESSA OBRIGATÓRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS (TJ-GO – APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO: 02625513320128090051, RELATOR: NORIVAL SANTOMÉ, DATA DE JULGAMENTO: 31/10/2019, 6ª CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ DE 31/10/2019).



    8.3. Na esteira de precedentes do TJGO, o servidor público faz jus ao recebimento de horas extras trabalhadas, cujos cálculos devem tomar como base o valor integral da remuneração, ou seja, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas na legislação pertinente (Apelação Cível nº 0166479-77.2015.8.09.0180; Apelação Cível nº 0217699-17.2015.8.09.0180 e Apelação Cível nº 0283285-98.2015.8.09.0180). Logo, a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada, assim como a hora extra, e não somente seu vencimento base. Inteligência da Súmula Vinculante nº 16 do STF (a qual exclui, por óbvio, a aplicação da Súmula Vinculante nº15).



    8.4. Quanto à aplicação da decisão do RE 563.708, de repercussão geral, ao caso em comento, as horas extras e demais vantagens permanentes, recebidas pela parte recorrida, têm naturezas diversas e, dessa maneira, não se pode excluir as vantagens permanentes da base de cálculo.



    8.5. Ressalte-se que a aplicação da Súmula nº 15 do STF recai sobre verbas transitórias (abonos) que impedem que o servidor eventualmente receba valores inferiores ao salário-mínimo. Portanto, têm natureza diversa das vantagens pecuniárias permanentes que integram a base de cálculo das horas extras.



    8.6. Precedentes desta Turma Recursal: RI nº 5336029-36, Rel. Dra. Alice Teles de Oliveira, p. 18/08/2020; RI nº 5045192-79, Rel. Dr. Hamilton Gomes Carneiro, p. 17/08/2021. 



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente